Tribunal: TJPA
Processo: 0810935-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810935-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCINEY DA ROCHA SILVA

AGRAVADO: PAULO GUILHERME BARROS GOMES, JOYCE REGINA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810935-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO GUILHERME BARROS GOMES E OUTRO

ADVOGADO: EDUARDA CECILIA DE SOUZA E SILVA

AGRAVADO: FRANCINEY DA ROCHA SILVA

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SAAVEDRA GUIMARAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRIGAR O AGRAVADO A SE RETIRAR DO IMOVEL.REFORMADA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO POR PARTE DO AGRAVANTE. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15. ATRIBUIÇÃO DE PERICULUM IN MORA INVERSO AO AGRAVADO QUE DEMONSTROU POSSUIR TERMO DE CESSÃO DE USO DO BEM E REGISTRO DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Busca a parte ora recorrente a análise colegiada da questão anteriormente objeto de decisão monocrática, a fim de reformar a decisão que recebeu o agravo de instrumento com efeito suspensivo, alegando ser terceiro de boa-fé, tendo em vista possuir contrato de financiamento junto a Caixa Econômica Federal.

II -
No caso em tela, a parte agravante deixou de demonstrar que os documentos juntados pelo agravado eram falsos ou que não possuíam valor algum para comprovar a sua verossimilhança.

III –
Acrescento que não se trata de julgamento definitivo, porém se tratar de periculum in mora inverso, tendo em vista que retirar o agravado neste momento seria mais gravo do que o agravante aguardar o deslinde da presente ação, analisando o juízo “
a quo
” todos os documentos apresentados acerca do imóvel em questão.

IV -
Recuso Conhecido e Não Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810935-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO GUILHERME BARROS GOMES E OUTRO

ADVOGADO: EDUARDA CECILIA DE SOUZA E SILVA

AGRAVADO: FRANCINEY DA ROCHA SILVA

ADVOGADO : MARCUS VINICIUS SAAVEDRA GUIMARAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
PAULO GUILHERME BARROS GOMES E OUTRO
, visando modificar a decisão monocrática de ID 10605339 proferida por esta Relatora que recebeu o recurso de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo.

A decisão ora recorrida deferiu o pedido de efeito suspensivo porque verificou em juízo de cognição sumária, estar suficientemente comprovada a probabilidade do direito alegado do requerido, uma vez que o agravante, ora agravado acostou documentação que supostamente demonstra que a proprietária do bem imóvel sera Andreia Brasil Chaves e não Ediza dos Passos Schimidt.

Sustenta o recorrente, que pela simples leitura da decisão agravada, vê-se que havia total respaldo legal para a concessão da liminar pleiteado em sede de 1º Grau. Tendo em vista ter sido comprovado que os ora agravantes adquiriram o imóvel em questão de maneira regular através da Caixa Econômica Federal.

Alega ainda, que a ação de imissão de posse tem caráter petitório, ou seja, é o procedimento necessário para aquele que detém o domínio e almeja a posse do bem adquirido em face daquele que exerce a posse de maneira injusta. No qual, as matrículas dos imóveis apresentadas nos autos são diferentes, fatos esses que devem ser discutidos em procedimento próprio, devendo ser analisado tão somente em sede de juízo exauriente, uma vez existir a necessidade de produção de provas para sanar a existência de vícios ou não.

Por fim, sustentam que detêm o justo título e são terceiros de boa-fé, pois firmaram contrato de financiamento nº 1.5555.402810-2 junto a Caixa Econômica Federal e mensalmente estão cumprindo com o pagamento mensal das parcelas.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810935-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO GUILHERME BARROS GOMES E OUTRO

ADVOGADO: EDUARDA CECILIA DE SOUZA E SILVA

AGRAVADO: FRANCINEY DA ROCHA SILVA

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SAAVEDRA GUIMARAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Antes de adentrar no mérito, observei que a parte agravante interpôs embargos de declaração em ID. 10759033 e posteriormente agravo interno. Pois bem, tendo os embargos de declaração a mesma causa de pedir do agravo interno, julgo prejudicado os embargos de declaração, obedecendo assim a celeridade e economia processual.

MÉRITO

Conforme a sistemática do CPC/15, o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas, conforme norma prevista no art. 1.021 do respectivo Diploma Legal. Sendo este o caso em tela. De modo que restaram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que conheço do presente recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida por este Relatora, que em decisão monocrática, deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Busca as partes ora recorrentes a análise colegiada da questão anteriormente objeto de decisão monocrática, a fim de reformar a decisão que recebeu o agravo de instrumento com efeito suspensivo, alegando serem terceiros de boa-fé, no qual detêm o justo título de proprietários do bem imóvel, tendo em vista terem firmado contrato de financiamento junto a Caixa Econômica Federal.

É cediço que para a concessão DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC/15.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso em tela, entende esta Relatora que ainda deve ser mantida a liminar deferida, tento em vista que restou demonstrado que a parte agravada comprovou a probabilidade do direito, uma vez que acostou documentos comprovando que a proprietária do bem imóvel seria Andreia Brasil Chaves e não Ediza dos Passos Schimit.

Ademais, vale mencionar ainda, que além do Registro do imóvel comprovado por certidão do 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Castanhal – PA (ID. 10534929), existe também termo de cessão de uso do bem imóvel, da suposta proprietária ao ora agravado.

Imperioso lembrar, que diante da controvérsia sobre os documentos referentes a propriedade do imóvel, mister que a liminar deferida teria que ter seus efeitos suspensos, tendo em vista que a imissão na posse do imóvel por parte do agravante, geraria o risco resultante da demora no provimento jurisdicional.

Por fim, cabe mencionar que o
periculum in mora inverso
está presente, na medida que retirar neste momento processual o agravado da posse do imóvel seria mais gravo para si, do que os recorrentes aguardarem a análise do Juízo “
a quo
” acerca dos documentos apresentados pelas partes.

Nesses termos, ENTENDO QUE A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE RECEBEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO DEVE SER MANTIDA, A FIM DE SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO A QUO, até ulterior deliberação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2023